Tribunal: STF
Processo: HC 68224
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
PROTESTO POR NOVO JÚRI (ART. 607 DO C.P. PENAL). CONCURSO
MATERIAL. CRIME  CONTINUADO.  APELAÇÃO  PARA  RECONHECIMENTO  DE
CONTINUIDADE  DELITIVA  (ART.  593,  III,  "C",  DO  C.P. PENAL) E
CONSEQUENTE PROTESTO POR NOVO JÚRI.
          SE NA APELAÇÃO, INTERPOSTA COM BASE NO ART. 593, III, "C",
O RÉU ALEGA A CARACTERIZAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - E NÃO    DE
CONCURSO MATERIAL - E,  EM  CONSEQUENCIA,  NAS  RAZOES DE RECURSO,
SUSTENTA A POSSIBILIDADE DE PROTESTO POR NOVO JÚRI, DEVE O TRIBUNAL
"AD-QUEM" EXAMINAR TAIS ALEGAÇÕES, NÃO PODENDO DESCONHECE-LAS, COM
O ARGUMENTO DE QUE TAL MATÉRIA NÃO SE ENQUADRA NA REFERIDA ALINEA
("C").
          "H.C." DEFERIDO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA AS APRECIE
COMO DE DIREITO, COMPLETANDO, ASSIM, O JULGAMENTO IMPUGNADO.